Tribunal: TJSP
Processo: 1015834-28.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cognição. Multas por infrações de trânsito. Instauração de dois procedimentos de cassação do direito de dirigir, motivados por infrações diversas, cometidas em veículos diversos.
1. Preliminar. Gratuidade judiciária. Revogação. Autor que percebe salário bruto superior a três salários mínimos, não comprovada a alegada hipossuficiência.
2. Mérito. Procedimento de cassação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cognição. Multas por infrações de trânsito. Instauração de dois procedimentos de cassação do direito de dirigir, motivados por infrações diversas, cometidas em veículos diversos.
1. Preliminar. Gratuidade judiciária. Revogação. Autor que percebe salário bruto superior a três salários mínimos, não comprovada a alegada hipossuficiência.
2. Mérito. Procedimento de cassação do direito de dirigir. Veículo alienado a terceiro, que não se encarregou da competente transferência e expedição de novo CRV. Imputação da responsabilidade pelas infrações de trânsito ao alienante. Alteração de entendimento em função do decidido na Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial desta Corte, ocorrido em 11/04/2018, ocasião na qual declarada a inconstitucionalidade do art. 6o, II, da Lei Estadual no 13.296/08.
Afastamento da responsabilidade do ex-proprietário, prevista no art. 134, do CTB, no que se refere ao período posterior à alienação, também no que se refere às infrações de trânsito. Alienação do veículo suficientemente comprovada nos autos. Afastamento do comportamento contraditório, não configurado nos autos, para declarar a procedência do pedido de afastamento da responsabilidade pelas infrações cometidas em veículo que não mais pertencia ao autor.
3. Cassação do direito de dirigir. Desnecessidade de comprovação da efetiva entrega das notificações ao proprietário do veículo. Autor que não manteve atualizado junto ao órgão de trânsito a alteração de seu endereço. Incidência do § 1o do art. 282, do CTB, que preconiza a validade, para todos os efeitos, da notificação devolvida por desatualização de endereço.
Higidez da penalidade aplicada pela não indicação da condutora-infratora em tempo hábil. Cometimento de infração de trânsito em período em que o autor cumpria suspensão, a evidenciar o acerto do procedimento de cassação do direito de dirigir.
4. Inexistência de direito a indenização por danos morais ou materiais, tampouco repetição de indébito. Assunção da dívida homologada judicialmente.
5. Sentença reformada em parte para julgar parcialmente procedente a ação, mantida a cassação do direito de dirigir.
Distribuição proporcional dos ônus de sucumbência, na forma do art. 86 do CPC.
6. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015834-28.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JOSÉ JOÃO
DA SILVA, são apelados COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE
SANTOS - CET - SANTOS, COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT-
SUC. DE ECTC - CUBATÃO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015834-28.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
2
VOTO No 26938 (JV)
APELAÇÃO CÍVEL No 1015834-28.2019.8.26.0562
COMARCA
: SANTOS
APELANTE : JOSÉ JOÃO DA SILVA
APELADOS : COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS -
CET, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO -
DETRAN e COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT
MM. Juiz de 1a instância: Leonardo Grecco
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cognição. Multas por infrações de
trânsito. Instauração de dois procedimentos de cassação do direito de
dirigir, motivados por infrações diversas, cometidas em veículos
diversos.
1. Preliminar. Gratuidade judiciária. Revogação. Autor que percebe
salário bruto superior a três salários mínimos, não comprovada a alegada
hipossuficiência.
2. Mérito. Procedimento de cassação do direito de dirigir. Veículo
alienado a terceiro, que não se encarregou da competente transferência e
expedição de novo CRV. Imputação da responsabilidade pelas infrações
de trânsito ao alienante. Alteração de entendimento em função do
decidido na Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-
95.2017.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial desta Corte, ocorrido em
11/04/2018, ocasião na qual declarada a inconstitucionalidade do art. 6o,
II, da Lei Estadual no 13.296/08.
Afastamento da responsabilidade do ex-proprietário, prevista no art. 134,
do CTB, no que se refere ao período posterior à alienação, também no
que se refere às infrações de trânsito. Alienação do veículo
suficientemente comprovada nos autos. Afastamento do comportamento
contraditório, não configurado nos autos, para declarar a procedência do
pedido de afastamento da responsabilidade pelas infrações cometidas em
veículo que não mais pertencia ao autor.
3. Cassação do direito de dirigir. Desnecessidade de comprovação da
efetiva entrega das notificações ao proprietário do veículo. Autor que não
manteve atualizado junto ao órgão de trânsito a alteração de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015834-28.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
3
endereço. Incidência do § 1o do art. 282, do CTB, que preconiza a
validade, para todos os efeitos, da notificação devolvida por
desatualização de endereço.
Higidez da penalidade aplicada pela não indicação da condutora-
infratora em tempo hábil. Cometimento de infração de trânsito em
período em que o autor cumpria suspensão, a evidenciar o acerto do
procedimento de cassação do direito de dirigir.
4.
Inexistência de direito a indenização por danos morais ou
materiais, tampouco repetição de indébito. Assunção da dívida
homologada judicialmente.
5. Sentença reformada em parte para julgar parcialmente procedente a
ação, mantida a cassação do direito de dirigir.
Distribuição proporcional dos ônus de sucumbência, na forma do art. 86
do CPC.
6. Apelo provido em parte.
I.
RELATÓRIO.
Cuida-se de apelação interposta pela
JOSÉ JOÃO DA SILVA em face da r. sentença de fls. 456/471,
que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada pelo ora
apelante em face da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE
SANTOS - CET, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO
PAULO - DETRAN e COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO CMT.
Pela sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% do valor atribuído à causa, observada
a gratuidade judiciária, que havia sido concedida e restou
mantida pela r. sentença. Irresignado, apela o autor (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015834-28.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
4
476/490), a invocar a necessidade de reforma da r. decisão
monocrática. Aduz não ser o responsável pelas multas
incidentes sobre o veículo CARRETA/SEMI REBOQUE/CH P
CONTE,
REB/RODOVIÁRIA, placa ECM3130, RENAVAM 437956172, eis que o
vendeu, em 18 de novembro de 2008, a David Gonzaga de
Queiroz, não podendo ser responsabilizado pelas penalidades
a que não deu causa. Ademais, alega que era proprietário do
veículo Palio, placas CZL 1017 e que recebeu uma multa,
porém, não era ele quem dirigia ao veículo, mas sim Tamires
Garcia de Miranda. Assim, ilegal o procedimento de cassação
do seu direito de dirigir, eis que todas as infrações de
trânsito que lhe foram imputadas, cometidas enquanto
cumpria regularmente a penalidade de suspensão, não são de
sua responsabilidade. Assim, a r. sentença merece ser
reformada para declarar a nulidade dos autos de infração,
com a consequente exclusão da pontuação de seu prontuário,
bem como a restituição dos valores pagos a título de multa
(referente ao acordo efetuado com a CET) e danos morais e
materiais suportados com a situação narrada.
Recurso tempestivo e isento de preparo,
com contrarrazões apresentadas a fls. 493/495 (DETRAN) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015834-28.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
5
499/516 (COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS),
tendo esta última impugnado o benefício da gratuidade
judiciária concedido ao autor-apelante. É o relatório.
II. DO FUNDAMENTO E VOTO.
1.
A r. sentença merece ser reformada em
parte, mantida, entretanto, a higidez do procedimento de
cassação do direito de dirigir do autor.
2.
O caso em questão cuida de ação de
cognição por meio da qual busca o apelante o afastamento da
por multas de trânsito cometidas na direção do veículo
CARRETA/SEMI REBOQUE/CH P CONTE, REB/RODOVIÁRIA, placa
ECM3130, RENAVAM 437956172, vendido em 18 de novembro de
2008 a David Gonzaga de Queiroz; e do veículo Palio, placas
CZL 1017, que embora lhe pertencesse, era conduzido por
Tamires Garcia de Miranda. Sustenta, assim, que não sendo o
responsável pelas infrações que lhe foram imputadas
enquanto cumpria o período de suspensão do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015834-28.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
6
dirigir, abusivo o procedimento de cassação instaurado em
seu desfavor. A r. sentença 'a quo', entretanto, declarou a
improcedência dos pedidos, com o quê não se conforma o
autor-apelante.
3.
Impugnação ao benefício da gratuidade
judiciária. A r. sentença manteve o benefício da gratuidade
judiciária outrora concedido ao autor-apelante, decisão
contra a qual se volta COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
DE SANTOS em sua peça de contrarrazões de apelação a fls.
499/516. E com razão o órgão de trânsito.
3.1.
Como se sabe, a Constituição da
República, no inciso LXXIV, do artigo 5o, estabelece que o
Estado prestará assistência jurídica gratuita e integral
aos que comprovarem insuficiência de recursos. A Carta
Magna, portanto, restringiu a fruição do direito àqueles
que fizerem prova de que dele necessitam, noutras palavras,
prova razoável da condição de insuficiência econômica.
3.2.
E o novo Código de Processo Civil (Lei
no 13.105/2015), por sua vez, trouxe regramento para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015834-28.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
7
matéria, garantindo a gratuidade da justiça à pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, na forma da lei
(artigo 98 e seguintes).
3.3.
No caso em tela, em que pese a benesse
tenha sido deferida inicialmente, é de se observar que o
documento de fls. 155 atesta que o autor aufere rendimentos
brutos mensais superiores a três salários-mínimos, pelo que
evidente
que
sua
condição
financeira
apresenta-se
compatível com o ônus de arcar com despesas e custas do
processo. Não há nos autos qualquer comprovação de que o
valor auferido mensalmente esteja totalmente comprometido
com gastos essenciais, de modo que, ultrapassado o limite
econômico adotado pela praxe para fins de concessão do
benefício, outra solução não há senão revogar o benefício.
E nem se avente que a CET-SANTOS não poderia insurgir-se
por meio de contrarrazões de apelo, eis que essa a exata
dicção do art. 100 do CPC.
4.
Superado tal ponto, quanto às infrações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015834-28.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
8
de trânsito cometidas na direção do veículo CARRETA/SEMI
REBOQUE/CH P CONTE, REB/RODOVIÁRIA, placa ECM3130, RENAVAM
437956172, de se observar que o documento de fl. 17
realmente atesta a venda, em 18 de novembro de 2008, a
David Gonzaga de Queiroz, tratando-se de Autorização Para
Transferência de Veículo com firma reconhecida em
tabelionato, razão pela qual, ainda que não realizada a
competente comunicação da venda, na forma do art. 34 do
CTB, não poderia o autor-apelante responder pelas
infrações a que não deu causa.
4.1.
Note que o entendimento da C. 9a Câmara
de Direito Público sempre foi o de que, à luz da norma
citada e também dos artigos 123 e 124 CTN, o vendedor
também seria responsável por encargos incidentes sobre o
veículo se não comunicasse ao órgão público encarregado
sobre sua alienação. A controvérsia, entretanto, tomou
outra tônica diante do julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000 pelo C.
Órgão Especial desta Corte, ocorrido em 11/04/2018, ocasião
na qual declarada a inconstitucionalidade do art. 6o, II,
da Lei Estadual no 13.296/08, e que muito embora cuide da
responsabilidade acerca do pagamento de IPVA, motivou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015834-28.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
9
entendimento pela exclusão, também, da responsabilidade por
multas de trânsito caso dos autos -, eis que não faria
sentido excluir a responsabilidade do alienante para a
obrigação tributária e manter a inerente a infrações de
trânsito que, comprovadamente, não cometeu. Referido aresto
ficou assim ementado:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 6o, inciso II, da
Lei 13.296, de 23 de dezembro de 2008, do Estado de São Paulo,
que atribui responsabilidade tributária ao ex-proprietário de
veículo automotor para o pagamento de IPVA. O dispositivo em
comento constitui novo fato gerador do tributo para terceiro
que sequer integra a relação tributária. Violação dos artigos
146, III, alínea "a", 150, inciso IV, 155, inciso III, todos da
Constituição Federal, ao art. 121, inciso II, do Código
Tributário Nacional, bem como ao art. 1.228, do Código Civil.
Incidente procedente.
Artigo 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296/2008, de São
Paulo, que dispõe que "são responsáveis pelo pagamento do
imposto e acréscimos legais o proprietário de veículo automotor
que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração
no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta)
dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015834-28.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
10
da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade
responsável".
O artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro atribui
responsabilidade semelhante à da norma impugnada, ex vi: "No
caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo
deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado
dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do
comprovante de transferência de propriedade, devidamente
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências
até a data da comunicação".
Não obstante a semelhança entre os dispositivos, cumpre trazer
à baila, recente jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça que sumulou o entendimento de que o artigo 134, do CTB
não se aplica às relações tributárias.
"Súmula no 585: A responsabilidade solidária do ex-
proprietário, prevista no artigo 134, do Código de Trânsito
Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo
automotor, no que se refere ao período posterior à sua
alienação".
4.2.
Nesse contexto, em que pese o respeito
devido ao entendimento monocrático, não se vislumbra, aqui,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015834-28.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
11
a hipótese de comportamento contraditório legalmente vedado
('venire contra factum próprium') pelo acordo homologado
nos autos no 1013492-78.2018.8.26.0562. Em que pese não se
olvide do reconhecimento, pelo autor, perante a CET, do
débito oriundo das infrações de trânsito contra as quais o
autor ora se volta (fls. 435-437 c/c 282-284 e 308), crível
que realmente tenha celebrado o acordo de maneira
despreparada, eis que em consulta realizada diretamente por
este relator aos autos evidenciou que o autor, ali, nunca
apresentou contestação, não constando sequer nome de
patrono cadastrado nos autos. Note que o acordo homologado
não vem assinado por qualquer advogado que estivesse a
defender os interesses do apelante, pelo que aceitável que
tivesse celebrado o acordo no afã de regularizar seu nome,
negativado pelos débitos.
4.3.
Contudo, não há falar em danos
materiais ou morais advindos da situação. O acordo,
celebrado de maneira voluntária pelas partes, foi
homologado judicialmente e ao que consta, foi cumprido pelo
autor-apelante. Ora, se procurou diretamente a CET, como
alega, reconheceu o débito judicialmente e procedeu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015834-28.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
12
pagamento parcelado, não há falar em ato ilícito por parte
da requerida que lhe imputasse, agora, a obrigação de
restituição de quantias, tampouco indenizar o autor pelo
desgaste trazido pela situação.
4.4.
A comprovação da alienação do veículo,
vale, absolutamente, para afastar a responsabilidade pelas
infrações de trânsito cometidas, mas não serve para amparar
pretensão indenizatória contra o órgão de trânsito que, à
míngua de comunicação da venda do bem, e diante da
composição das partes, acreditava estar a receber o valor
de seu legítimo devedor.
5.
A exclusão da responsabilidade pelas
infrações cometidas na direção da Carreta/Semirreboque,
entretanto, não afasta a higidez do procedimento de
cassação do direito de dirigir do autor-apelante, contudo.
5.1.
É que como já se delineou acima, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015834-28.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
13
autor também foi autuado, durante o período em que cumpria
penalidade de suspensão do direito de dirigir, por infração
cometida na direção do veículo Palio, placas CZL 1017, em
14/05/2016 (fls. 20 e ss.). Embora alegue que na ocasião o
veículo era conduzido por Tamires Garcia de Miranda,
evidenciado, nas palavras do próprio apelante constantes da
defesa administrativa apresentada tempestivamente ao
DETRAN/SP, que não foi realizada “a indicação de condutor
em tempo hábil pois mudei de endereço, e meu veículo está
registrado no meu antigo endereço. Assim, não tive
conhecimento da infração, pois, caso tivesse, teria
indicado a condutora” (fl. 30 grifos nossos).
5.2.
Ora, o Código de Trânsito Brasileiro é
expresso ao dizer, nos artigos 281 e 282, que basta a
expedição das notificações para fins de cientificação do
proprietário, não se fazendo necessária a efetiva
comprovação de entrega das comunicações, sendo considerada
válida a comunicação devolvida por desatualização de
endereço. Note:
'Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015834-28.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
14
estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição,
julgará a consistência do auto de infração e aplicará a
penalidade cabível.
Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu
registro julgado insubsistente:
I - se considerado inconsistente ou irregular;
II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a
notificação da autuação.
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao
proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou
por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a
ciência da imposição da penalidade.
§ 1o A notificação devolvida por desatualização do endereço do
proprietário do veículo será considerada válida para todos os
efeitos.
§ 2o A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de
repartições consulares de carreira e de representações de
organismos internacionais e de seus integrantes será remetida
ao Ministério das Relações Exteriores para as providências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015834-28.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
15
cabíveis e cobrança dos valores, no caso de multa.
§ 3o Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à
exceção daquela de que trata o § 1o do art. 259, a notificação
será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo
seu pagamento.
§ 4o Da notificação deverá constar a data do término do prazo
para apresentação de recurso pelo responsável pela infração,
que não será inferior a trinta dias contados da data da
notificação da penalidade. (Incluído pela Lei no 9.602, de
1998)
§ 5o No caso de penalidade de multa, a data estabelecida no
parágrafo anterior será a data para o recolhimento de seu
valor. (Incluído pela Lei no 9.602, de 1998)” (grifos nossos)
5.3.
Sobre o assunto, assim já se pronunciou
o d. Desembargador Décio Notarangeli:
“A exigência de recebimento da notificação pelo autuado não tem
respaldo na lei e constitui injustificado protecionismo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015834-28.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
16
desconsidera a realidade social não podendo servir de refúgio
para abrigo de infratores. A experiência comum revela que todos
recebem as notificações das autuações nos seus endereços. Só
não as recebe aquele com endereço desatualizado nos serviços de
trânsito, o que não o exime do pagamento (art. 282, § 1o, CTB)”
5.4.
Assim, no caso em apreço o próprio
apelante admite que não manteve o endereço atualizado
perante os órgãos de trânsito, razão de não ter conseguido
indicar em tempo hábil a verdadeira condutora-infratora,
nenhuma
mácula
no
indeferimento
de
seu
recurso
administrativo para manter em seu nome a infração de
trânsito, a qual, cometida durante o período de suspensão
do direito de dirigir, realmente deveria dar ensejo à
instauração do procedimento de cassação. Tudo conforme
demonstrado nos autos.
6.
Assim, em que pese a inconsistência do
procedimento administrativo de cassação inerente às
infrações de trânsito cometidas no veículo CARRETA/SEMI
REBOQUE/CH P CONTE, REB/RODOVIÁRIA, placa ECM3130, RENAVAM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015834-28.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
17
437956172, como já se esposou acima, hígido o procedimento
de cassação do direito de dirigir instaurado pela infração
cometida na direção do veículo Palio, placas CZL 1017, em
14/05/2016, razão pela qual improcede o pleito pela
anulação da penalidade de cassação.
7.
Em suma, a r. sentença deve ser
parcialmente reformada para excluir a responsabilidade do
autor pelas infrações de trânsito cometidas na direção da
Carreta/Semirreboque, sem que tal medida implique no
direito de indenização por danos materiais ou morais,
tampouco em repetição de indébito, como já se esclareceu;
mantida a higidez do procedimento de cassação instaurado
face à infração cometida em 14/05/2016 na condução do
veículo Palio, placas CZL 1017.
8.
Diante da sucumbência recíproca das
partes, na forma do art. 86, do CPC, fica cada qual
condenada a arcar com as próprias custas e despesas do
processo, mais honorários advocatícios devidos aos patronos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015834-28.2019.8.26.0562 -Voto no - Santos
18
das partes adversas, arbitrados em 11% sobre o valor dado à
causa, já considerado o trabalho adicional realizado na
instância de origem, na forma do art. 85, § 11, do CPC,
salientando-se que revogado o benefício da gratuidade
judiciária outrora concedido ao autor. Para que não restem
dúvidas, esclareço que o valor de honorários devido ao
patrono do autor-apelante (11% do valor da causa) será pago
mediante rateio, em partes iguais, por cada uma das
requeridas; sendo o valor de honorários devido pelo autor
(também 11% sobre o valor da causa) rateado em favor dos
patronos dos requeridos.
9.
Por todo o exposto, pelo meu voto, dou
provimento em parte ao recurso de apelação, para julgar
parcialmente procedente a ação, mantida a cassação do
direito de dirigir e revogado o benefício da gratuidade
judiciária, na forma acima esposada.
Oswaldo Luiz Palu
Relator